Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703638-13.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDICAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RESOLUÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 302/2018. REQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCÍCIO EM GABINETE PARLAMENTAR, LIDERANÇA OU BLOCO. ARTIGO 21, II, DA LEI DISTRITAL N. 4.342/2009. REQUISIÇÃO PARA EXERCÍCIO COM OU SEM CARGO EM COMISSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DO CONCURSO PÚBLICO. FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A cessão de servidores é conceituada pela doutrina como um “fato funcional por meio do qual determinada pessoa administrativa ou órgão público cede, sempre em caráter temporário, servidor integrante de seu quadro para atuar em outra pessoa ou órgão, com o objetivo de cooperação entre as administrações e de exercício funcional integrado das atividades administrativas”. 2. Não há que se falar em ilegalidade da Resolução n. 302/2018 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que permite que as requisições de servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Legislativa, formuladas por gabinete parlamentar ou liderança de partido ou bloco também da Câmara Legislativa (Lei Distrital n. 4.342/2009, art. 21, II), ocorra com ou sem cargo em comissão, especialmente porque o caso não contempla hipótese de cessão de servidor. 3. De acordo com Ato da Mesa Diretora n. 34, de 2019, da CLDF, a requisição em debate depende necessariamente de manifestação da unidade requisitante quanto à compatibilidade das atividades desempenhadas na unidade com a atribuição do cargo efetivo, inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, uma vez que a Resolução 302/2020 abriu uma possibilidade inconstitucional de requisição de servidores para cargos que não sejam em comissão, desde que ocorram em gabinetes parlamentares ou lideranças da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 37, inciso II, da CF, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento de prova (ARE 1130547 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, DJe 14/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003